Tribunal: TJES
Processo: 0018182-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018182-75.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018182-75.2014.8.08.0024

APELANTE:

JOÃO BATISTA DALLAPÍCOLA SAMPAIO E
ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

APELADO:

M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL E POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA DE CONVENÇÕES PARTICULARES NÃO REGISTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Batista Dallapícola Sampaio e Rosemeri Ferreira Sampaio contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer, na qual os apelantes pleiteavam exclusão da responsabilidade pelo pagamento de IPTU, sob o argumento de que a obrigação teria sido transferida ao comprador após a posse e formalização do contrato de compra e venda do imóvel. Os apelantes requerem a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se, no caso de compra e venda não registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o alienante (proprietário registral) mantém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal referente ao IPTU, considerando a existência de posse transmitida ao comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário do imóvel registrado ou o possuidor a qualquer título, conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

O IPTU é uma obrigação propter rem, conforme o art. 130 do CTN, de forma que tanto o proprietário registrado quanto o possuidor são partes legítimas para figurar no polo passivo da obrigação tributária.

A solidariedade entre proprietário registral e possuidor na responsabilidade pelo pagamento do IPTU está prevista no art. 124, I e II, do CTN, sendo que a existência de possuidor não exclui automaticamente a legitimidade do proprietário constante no registro.

A Súmula 399 do STJ estabelece que "cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", permitindo ao Município eleger o proprietário ou o possuidor como responsável tributário.

Segundo o Tema Repetitivo nº 122 do STJ (REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP), tanto o proprietário registral quanto o possuidor são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo.

A transmissão da propriedade imobiliária somente se concretiza com o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, conforme o art. 123 do CTN, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo, especialmente quando ausente o registro no ofício imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário constante no registro de imóveis e o possuidor a qualquer título são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU.

As convenções particulares entre alienante e adquirente, não registradas no Cartório de Registro de Imóveis, não são oponíveis à Fazenda Pública para fins de exclusão da responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34, 123, 124, I e II, 130; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009; STJ, AgInt no REsp 1.815.291/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/6/2023; Súmula 399 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018182-75.2014.8.08.0024

APELANTE:

JOÃO BATISTA DALLAPÍCOLA SAMPAIO E
ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

APELADO:

M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de a
pelação cível interposto
por
JOÃO BATISTA DALLAPÍCOLA SAMPAIO
e
ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO
,
uma vez que inconformad
os
com a sentença
digitalizada às p.249/254, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na
s
suas razões, em apertada síntese,
aduz
em

que, quando se trata de compra e venda,
em que os Apelantes alienaram o bem,
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é de quem detém a posse do terreno, que foi transmitida no momento da formalização do contrato.

A
ssevera
m
que após a formalização da compra e venda não é obrigação do alienante, mas sim do adquirente, a atualização dos dados cadastrais perante o Município.

Ao final requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Como é cediço, o
contribuinte do IPTU é o
p
roprietário do imóvel constante no cadastro do Registro de Imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN.

Registre-se
que as obrigações para pagamento de IPTU são
propter rem
(art. 130 do CTN). Logo, a quem tem a posse ou a propriedade do imóvel, compete o pagamento da dívida pendente.
Assim, t
anto o proprietário do bem constante no Registro de Imóveis, como o possuidor, são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução.

Nesse diapasão,
a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do proprietário constante no Registro de Imóveis, por serem solidariamente responsáveis, nos termos do art. 124, I e II, do CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Portanto,
por força da Súmula nº 399 do S T J, a qual prevê que "cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do I P T U", a Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, configurando-se legitimidade concorrente.

A questão já foi sedimentada no âmbito do STJ, com o julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.110.551/SP e nº. 1.111.202/SP, submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/73,
oportunidade
em firmou-se o Tema Repetitivo nº 122, assim redigido:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

Na espécie,

a mera promessa de compra e venda não registrada em cartório,
ainda que com cláusulas de cessão ou transferência, bem como de irretratabilidade e irrevogabilidade
não registradas na certidão de matrícula ( REsp. nº 1.120.294 /RJ)
não tem o condão de transmitir a propriedade de bem imóvel.

Para a transmissão do bem, indispensável o registro do instrumento contratual de compra e venda no Cartório do Registro de Imóveis,
nos exatos termos do
s

art
s
.
1.227 e
1.245 do Código Civil:

Art.
1.227 -
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

E como
alhures fundamentado,
tanto o proprietário constante no registro de imóveis (promitente vendedor) quanto o possuidor (promitente comprador), são responsáveis pelo pagamento do IPTU e, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Isso porque, conforme previsão do art. 123 do Código Tributário Nacional, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes,
motivo pelo qual
não pode o Município ser prejudicado em face da ausência de averbação de eventual promessa de compra e venda no Ofício Imobiliário.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA DOS RESPS 1.110.551/SP E 1.111.202/SP, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INOPONIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. 1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que tanto o proprietário quanto o possuidor detêm legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal em que se busca o pagamento de IPTU incidente sobre imóvel objeto de negócio jurídico, de caráter pessoal, realizado entre aquelas partes. 2. A matéria foi firmada, inclusive, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009 e REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009), sendo de ressaltar que a orientação se aplica inclusive às hipóteses em que a promessa de compra e venda foi registrada/averbada em cartório. 3
. Não houve registro do ato no Registro de Imóveis, permanecendo a agravante, para todos os efeitos, como proprietária do bem quando da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. [...].5. Por força do art. 123 do CTN, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.815.291/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim,
embora
a
apela
nte
sustente a venda d
o imóvel objeto de tributação, não logrou comprovar ter transferido a propriedade junto ao cartório do Registro Imobiliário. Assim, mantendo-
se
como proprietária registral, não há como se reconhecer a ilegitimidade pretendida.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de R$ 1.000,00 (hum mil reais ) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.